Tribunal: TJBA
Processo: 8128404-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128404-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MADALENA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A consumidora interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência do débito no valor de R$ 709,73 (setecentos e nove reais e setenta e três centavos) e de indenização por danos morais. Sustenta que jamais manteve relação contratual com a empresa de telefonia e que a dívida, bem como a posterior inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, resultaram de fraude. Ao examinar o mérito, o Juízo de primeiro grau concluiu pela existência e regularidade da relação contratual, motivo pelo qual rejeitou os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ã questão em discussão consiste em analisar se a relação contratual que originou o débito impugnado e a negativação do nome da apelante é legítima, diante das provas trazidas pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ação declaratória negativa na qual a autora nega a celebração do contrato, compete à parte ré comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A empresa ré cumpriu o ônus probatório ao apresentar faturas, registros sistêmicos e relatório de chamadas que demonstram a instalação e a utilização da linha telefônica fixa nº 71-3014-6681 no endereço informado pela própria autora em cadastro de terceiro.

5. A instalação da linha telefônica no endereço da autora, sua permanência ativa por mais de dois anos e o intenso tráfego de chamadas, inclusive para número vinculado à apelante em cadastro da Serasa Experian, tornam inverossímil a alegação de fraude praticada por terceiro.

6. Documentos eletrônicos e telas sistêmicas não devem ser desconsiderados apenas por terem sido produzidos unilateralmente pela fornecedora, quando se harmonizam com faturas, histórico de pagamentos, relatório de chamadas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

7. A inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor quando decorre de débito existente e não quitado, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de negativação legítima.

9.
A verba honorária não deve ser majorada quando já fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa, permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
: "1. A empresa de telefonia cumpriu o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, ao comprovar a instalação da linha telefônica na residência da consumidora, o uso contínuo do serviço e a existência de pagamentos anteriores, circunstâncias que afastam a alegação de fraude na contratação. Nesse contexto, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida legítima e comprovada, configura exercício regular do direito do credor, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 5º, 85 (§§ 2º e 11), 98 (§ 3º), 373 (II). Código Civil, art. 188, I. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14.

Jurisprudências relevantes citadas
:
Apelação/Reexame Necessário 8163666-57.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 21/01/2026,
Apelação/Reexame Necessário 8163804-53.2024.8.05.0001, Rel(a). Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza Substituta de 2º Grau,

Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8128404-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Maria Madalena Oliveira Silva
e como apelada
Telefônica Brasil S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05